Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000748-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JULIANO KUTIANSKI
PACIENTE:
JOSÉ ÁTILA DOS SANTOS SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 1004321-27.2020.811.0051, em razão da prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do remédio heroico invoca a subsidiariedade da prisão preventiva e aponta a ausência do periculum libertatis indispensável à decretação da medida extrema, alegando que não há elementos empíricos que demonstrem concretamente em que medida a liberdade do increpado ofende a ordem pública, mormente quando a conclusão da autoridade judiciária pelo fundado receio de reiteração delitiva provém de mera presunção e a gravidade apontada é aquela inerente ao tipo penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, principalmente diante da tenra idade do paciente, que tem apenas 19 (dezenove) anos, e dos predicados pessoais abonatórios que ostenta.
Firme em tais premissas, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 73140975 ao ID 73140984.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Verifico da decisão segregatícia que, além de expor os elementos indiciários que constituem o fumus comissi delicti, o magistrado singular fundamentou a necessidade da prisão para garantia da ordem pública na suposta gravidade em concreto da conduta, aferida a partir da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos – 34 (trinta e quatro) porções de PASTA BASE DE COCAÍNA; 1 (um) tablete médio de MACONHA; 14 (catorze) porções pequenas de MACONHA; 5 (cinco) unidades de COCAÍNA e 1 (uma) porção de MACONHA, o que, em princípio, está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo no 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja absurdo ou completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ ÁTILA DOS SANTOS SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator